Tribunal: TJES
Processo: 5000364-18.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000364-18.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO RODRIGUES RIBEIRO
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000364
-18.2019.8.08.0002

RECORRENTE: DIEGO RODRIGUES RIBEIRO

RECORRIDA: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BOLETO FRAUDADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO INDICANDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRIDA TENHA CONTRIBUÍDO PARA A FRAUDE. FALTA DE PROVA DEMONSTRANDO QUE O REMETENTE DO E-MAIL ERA DE FATO DA RECORRIDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALTA DE CUIDADO E ZELO AO EFETUAR A EMISSÃO E O PAGAMENTO DO BOLETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 356436).
2.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao recorrente, na forma do art. 99, caput, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.
3.
Verifica-se que estamos diante de um típico caso de boleto fraudado, em que o Recorrente recebeu via e-mail boleto que fora encaminhado por estelionatários, tendo efetuado pagamento. Busca o Recorrente o reconhecimento da resposabilidade civil d
a

R
equerid
a
, com a consequente reparação dos danos suportados pelo consumidor, originados após o mesmo aparentemente ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado por e-mail espúrio. Embora lamentável a situação vivenciada pelo Recorrente, fato é que não há nenhum elemento indicando que a instituição financeira Recorrida tenha contribuído para a fraude e não se poderia obriga-la a provar que não concorreram para a falcatrua de terceiros, além de que a prova de que o e-mail recebido era de fato da Recorrida competia ao Recorrente, não tendo sido, sequer juntado o suposto e-mail fraudulento (art. 373, inciso I, do CPC).
Aliás, a conversa contida no chat juntado como documento da inicial
(

356410 - Documento de comprovação (Conversa no Chat de atendimento)
)
, demonstra que o e-mail que o Recorrente recebeu nao foi da BV ou de seu setor de cobrança e isto ficou consignado na conversa travada com o Recorrente, ou seja, o mesmo descuidou de cuidado com este tipo de quitaçao em boleto falso, inclusive conforme se verifica do boleto e comprovante de pagamento erroneo
(ID
356409
)
, o destinatário do boleto é de outra empresa diversa, demonstrando que realmente nao foi pagamento direcionado à Recorrida.
4.
Com o avanço da internet, as inovações criminais no que tange à estelionatos via e-mail, celular, entre outros, têm ocorrido de maneira constante e frequente, sendo de conhecimento geral a ocorrência quase que diária de tentativas de “golpes” de criminosos, havendo corriqueiramente diversos alertas por partes dos órgãos públicos e da imprensa (
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-06/defesa-do-consumidor-alerta-para-golpe-com-fraude-em-boleto-bancario
).
5.
Este Juízo tomou o cuidado de analisar a idade do Recorrente, vez que muitas das vezes as vítimas de golpes são pessoas idosas e com dificuldades de acesso a internet e até mesmo de vistas, onde devemos analisar com certa sensibilidade, mas o que não é o caso, vez que o consumidor possuia 22 anos de idade e, portanto, tenho que o Recorrente agiu com culpa exclusiva ao atuar com imprudência e não obter o cuidado e zelo necessário ao efetuar a emissão e o pagamento do boleto, mesmo diante da evidência de vários fatores estranhos e das possibilidades de conferência.
6.

Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral que merece
confirmação
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
7.

Recurso conhecido e não provido. 8.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.